Tribunal: TJDFT
Processo: 0713609-59.2022.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0713609-59.2022.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA PAULA DE OLIVEIRA JORDAO APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E S P A C H O Defiro o pedido constante ao ID 53895553. Brasília, 28 de novembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora